Tribunal: TJES
Processo: 5007907-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007907-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WILTON GABRIEL SILVA LUCIO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007907-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WILTON GABRIEL SILVA LÚCIO

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.
302
/202
2
.
ART. 9°, INCISO I
.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACU
S
AÇÃO
POSTERIOR
À
PUBLICAÇÃO DO DECRETO
.

IM
POSSIBILIDADE
.
RECURSO

PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 9°, inciso I, do Decreto n° 11.302/2022, “
o
indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que
a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior".
Assim sendo, o referido decreto presidencial prevê a possibilidade da concessão da indulgência natalina quando a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, não se exigindo o mesmo para a defesa.

2. Caso em que o
feito transitou em julgado definitivamente em 02/6/2023, sendo que
o trânsito em julgado para o Órgão Ministerial

ocorreu em 24/5/2023
, ou seja,
em data posterior à publicação do decreto
em análise, não preenchendo o apenado, portanto, o requisito objetivo para concessão do indulto natalino previsto no Decreto n° 11.302/2022.

3. “Para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial" (AgRg no REsp n. 1.792.365/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 17/2/2020).

4
. Recurso
conhecido, e no mérito, provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007907-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WILTON GABRIEL SILVA LÚCIO

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (Id. 8717478, pp. 09/11), proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0020581-57.2012.8.08.0021, por meio da qual fora deferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O
Parquet
Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que seja indeferido o indulto natalino com relação à Ação Penal n° 0009852-93.2017.8.08.0021, nos termos do art. 9°, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Ao deferir o pleito defensivo, o Juízo primevo consignou que o
“indulto de 2022 teve como base a pena em abstrato, não sendo razoável deixar de concedê-lo em razão de recurso pendente de julgamento, vez que não altera a pena em abstrato”.

A d. Procuradoria, por meio de parecer (Id. 8770079), manifestou-se pelo
provimento
do recurso.

Pois bem, em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória do SEEU, mais especificamente aos autos n° 0009852-93.2017.8.08.0021, verifico que o reeducando fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06, e art. 180, do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Da análise do caderno processual, entendo que assiste razão o pleito do Órgão Ministerial. Explico.

O art. 9°, do Decreto n° 11.302/2022, estabelece o seguinte:

Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:

I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;

Nesta esteira, é de se pontuar que o referido decreto presidencial prevê a
possibilidade
da concessão da indulgência natalina quando a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, não se exigindo o mesmo para a defesa.

In casu
, verifica-se que o feito transitou em julgado definitivamente em 02/6/2023, sendo que
o trânsito em julgado para o Órgão Ministerial

ocorreu em 24/5/2023
, ou seja,
em data posterior à publicação do decreto
em análise, não preenchendo o apenado, portanto, o requisito objetivo para concessão do indulto previsto no Decreto n° 11.302/2022.

À luz de tal contexto, insta salientar que, em recente julgado, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a temática, compreendeu que
para a concessão do indulto natalino, as condenações devem transitar em julgado até a data da publicação do Decreto
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento assente nesta Corte Superior,
"para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial"
(AgRg no REsp n. 1.792.365/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 17/2/2020).

2. O benefício aludido foi negado ao sentenciado em razão de a condenação e, em consequência, o trânsito em julgado desta, ser posterior à data da publicação do Decreto Presidencial n. 11.302/2002, entendimento que vai ao encontro da jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 905.019/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Assim, considerando que
não foram preenchidos os requisitos objetivos para concessão da benesse, entendo que a r. Decisão merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR a decisão e INDEFERIR o pedido concernente à concessão do indulto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)